Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. ART. 873, I, CPC. ERRO. NÃO DEMONSTRADO. NOVA AVALIAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o art. 873, I do Código de Processo Civil, admite-se nova avaliação do bem penhorado quando “qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador”.

2. No caso em tela, o perito judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para proceder à avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento.

3. Não tendo sido demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, resta afastada a necessidade de nova avaliação.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.